Tribunal: TJMT
Processo: 1022107-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022107-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S)
WANDERSON SALES BENTO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por deixar de aplicar o período em que esteve preso provisoriamente como pena cumprida para efeito de progressão de regime, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0001323-98.2019.8.11.0064, código 688155, em que cumpre a pena unificada de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de duas condenações por crime de roubo majorado.
Inicialmente, relata o firmatário do remédio heroico que as condenações definitivas ostentadas pelo paciente são provenientes da Ação Penal n.o 0000198-71.2018.8.11.0051, cuja pena a ele imposta foi de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e da Ação Penal n.o 0007415-68.2018.8.11.0051, em que foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que, no primeiro feito, permaneceu preso provisoriamente durante 28 (vinte e oito) dias, respondendo o restante do processo em liberdade; enquanto no segundo, foi enclausurado cautelarmente no dia 21/12/2018 e mantido em cárcere fechado até os dias atuais.
No entanto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera que o período de sua prisão preventiva em relação à primeira ação penal em que restou condenado não foi computado nos autos executivos como pena efetivamente cumprida, para fins de progressão de regime, mas tão somente descontado do total da sanção imposta e, posteriormente, sobre o remanescente, calculada a fração relativa ao benefício executório, o que, na intelecção do patrono, causa evidente prejuízo ao penitente, uma vez que, atualmente, o lapso temporal para ser progredido ao regime intermediário se satisfaz somente no dia 07/01/2021 e, acaso considerada a detração para o cálculo de pena em relação ao benefício executório, a aludida data seria alterada para 16/12/2020, o que viabilizaria ao reeducando desfrutar da presença de sua família durante as festividades de final de ano.
Nessa ordem de ideias, assevera que, “como não há, nas leis que regulamentam o instituo da detração, qualquer previsão vedando que o tempo de prisão cautelar seja computado para fins de progressão, então o caso é de interpretar que a detração também se presta pra esse fim”, devendo, portanto, ser incorporada para eventuais benefícios executivos como pena imposta, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n.o 142.463/MG.
Por fim, ressalta que, embora o meio adequado para a discussão da matéria seja o agravo em execução, diante da celeridade que o caso em apreço exige, a presente impetração se faz necessária para sanar o alegado constrangimento ilegal a que submetido o increpado.
Ante o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela imediata retificação do cálculo de pena para que seja computado o período que esteve preso preventivamente nos autos da Ação Penal n.o 0000198-71.2018.8.11.0051, como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 63337541 ao ID 63337548.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a impugnação à decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena comporta exame em recurso próprio – agravo em execução -, ao menos, a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela, mesmo porque, conforme relatado pelo próprio impetrante, acaso reconhecida a pretensão defensiva, a data para o paciente ser progredido de regime seria perfectibilizada somente em 16/12/2020, não se descuidando, ainda, que a matéria arguida detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERSON SALES BENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz convocado (Portaria no 603/2020-PRES)
Relator